Tribunal: STF
Processo: RE 165607
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   FUNCIONÁRIO   PÚBLICO.
VENCIMENTOS.  REAJUSTE PELA  UNIDADE DE  REFERENCIA DE  PREÇOS - URP.
SUSPENSÃO     PELO     DECRETO-LEI     2.425/88.     DECLARAÇÃO    DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
         O  Supremo Tribunal,  no julgamento  do RE 146.749, concluiu
que  a suspensão, pelo  artigo 1. do  Decreto-lei 2.425/88, do quadro
normativo  pertinente  a  sistematica   de  reajuste  de  vencimentos
(Decreto-lei  2.335/87),  nos meses  de  abril  e maio  de  1988, não
atingiu  direito adquirido dos servidores. Embora recusasse a tese de
inconstitucionalidade  desse  dispositivo,   ressalvou  o  direito  a
percepção  do reajuste  com base  no  Decreto-lei 2.335/87,  nos sete
primeiros  dias  do   mes  de  abril,   anteriores  a  publicação  do
Decreto-lei  2.425/88, bem  como pelo  mesmo periodo  no mes  de maio
seguinte.
         Recursos extraordinários conhecidos e providos em parte.